Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009161-05.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Cordeiro Barroso e outros
Recorridos: Antonio Dan e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Cordeiro Barroso e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95203988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LIMITES INSCRITOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 506 DO CPC – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A legitimidade para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença é encontrada no próprio título executivo judicial em cobrança (art. 506 do CPC), razão pela qual sua modificação posterior acarreta ofensa à coisa julgada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009161-05.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96096960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Antonio Dan e outros, em face da decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação do polo passivo, excluindo-se os demais devedores para que apenas os agravantes respondam pelo débito.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para revogar a parte da decisão agravada que impôs apenas aos agravantes o ônus de arcar com as verbas sucumbenciais da sentença de 25/10/2018 (id 94886484 - Pág. 2).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.017, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “sendo eletrônicos os autos, jamais poderia ser aduzida na fundamentação a limitação dos documentos juntados, para que a prestação jurisdicional fosse entregue devidamente”.
Aduz que “caso houvesse qualquer impossibilidade resultante da incompatibilidade entre o sistema apolo e o PJE, poderia dar cumprimento ao disposto no § 3o do mesmo artigo e determinar à parte Agravante a juntada da íntegra do processo”.
Argui contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois “ao determinar a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de partes que não fizeram parte da relação processual construída com o protocolo da ‘execução de sentença’, o TJMT foi de encontro ao que ensina o princípio da sucumbência e também o princípio da causalidade, que como é sabido rege m a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência”.
Recurso tempestivo (id 99532983) e preparado (id 99615489).
Contrarrazões no id 100649959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta aos artigos 1.017, §§ 3o e 5o, do CPC, a parte recorrente assevera que “sendo eletrônicos os autos, jamais poderia ser aduzida na fundamentação a limitação dos documentos juntados, para que a prestação jurisdicional fosse entregue devidamente”.
Aduz que “caso houvesse qualquer impossibilidade resultante da incompatibilidade entre o sistema apolo e o PJE, poderia dar cumprimento ao disposto no § 3o do mesmo artigo e determinar à parte Agravante a juntada da íntegra do processo”.
No entanto, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos legais não foram abordados pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85 do CPC, amparada na assertiva de que “ao determinar a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de partes que não fizeram parte da relação processual construída com o protocolo da ‘execução de sentença’, o TJMT foi de encontro ao que ensina o princípio da sucumbência e também o princípio da causalidade, que como é sabido rege m a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não é possível concentrar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais apenas nos agravantes se eles sequer foram mencionados no título executivo judicial em cobrança. (...)Logo, se o polo ativo da demanda era integrado por José, Osmar, os agravantes e quantos mais forem, a estes, em solidariedade cabe arcar com as verbas sucumbenciais (art. 506 do CPC)”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre observância dos limites subjetivos da coisa julgada em título executivo judicial, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
5. Como se vê, o sentido atribuído à decisão exequenda foi extraído do objeto do processo, não sendo possível rever esse entendimento na via do Recurso Especial. Nesse sentido: ‘Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a ofensa à coisa julgada na interpretação do título executivo judicial, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 1.036.425/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.659.711/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgRg no REsp 1.353.076/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/04/2016; AgRg no AREsp 10.737/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 22/03/2012; AgRg no REsp 1.015.470/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008' (AgInt no REsp 1.107.326/SP, Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.11.2017)
(...)
7. Agravo Interno provido, apenas para conhecer do Agravo, mas não conhecer do Recurso Especial”. (AgInt no AREsp 1660426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.